Tribunal: TJSP
Processo: 1053661-14.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – contrato de confissão de dívida – observância das teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do IAC no REsp no 1.604.412/SC - autos arquivados em dezembro/2015 – prazo prescricional que se consumaria na vigência do novo CPC - termo inicial do prazo da prescrição intercorrente - um ano depois da suspensão do feito – art. 921, §1o, do CPC – exequente que

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – contrato de confissão de dívida – observância das teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do IAC no REsp no 1.604.412/SC - autos arquivados em dezembro/2015 – prazo prescricional que se consumaria na vigência do novo CPC - termo inicial do prazo da prescrição intercorrente - um ano depois da suspensão do feito – art. 921, §1o, do CPC – exequente que peticionou por pesquisa de bens passíveis de penhora meses antes do decurso do prazo – prescrição intercorrente não configurada - sentença cassada – determinado o prosseguimento do executivo - recurso provido.*